Tribunal: TJMT
Processo: 1037222-49.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037222-49.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JOAO EUGENIO DOS SANTOS - CPF: 913.466.491-20 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1037222-49.2018.8.11.0041

Apelante:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Apelado:
JOÃO EUGENIO DOS SANTOS

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

Ação
: Cobrança de Seguro DPVAT, que o apelado move em desfavor da apelante, por acidente de trânsito ocorrido em 29.07.2018, que teria vitimado a parte autora de invalidez permanente.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.687,50 a parte autora, com correção monetária desde o acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ainda, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.200,00.

Apelação
(Id. 27859570
)
:
Sustenta, em síntese, que os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os parâmetros do artigo 85, §2°, do CPC, em percentual sobre o valor da condenação, bem assim porque a parte autora decaiu na maior parte de seus pedidos.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 27859572).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020